Tribunal: TCU
Processo: 005.658/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2543/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a sra. Marilúcia Guanabara de Andrade, ora recorrente, foi notificada do Acórdão 5992/2021-TCU-Primeira Câmara em 22/4/2021 (pç. 33, fl. 2); Considerando que a peça recursal foi protocolizada em 13/5/2021, ou seja, vinte um dias após sua notificação; Considerando que o termo final para a interposição de pedido de reexame foi 7/5/2021; Considerando a ausência de fatos novos; Considerando os termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992 e do § 2o do art. 285 do Regimento Interno deste Tribunal; Considerando o § 2o do art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que o subitem 9.3.1 do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário não se aplica à situação da servidora, pois não se enquadra na situação descrita no subitem 8.5 da Decisão 844/2001-Plenário, com a redação conferida pelo citado acórdão; Considerando os pareceres uníssonos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Marilúcia Guanabara de Andrade de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.658/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Marilúcia Guanabara de Andrade (XXX.395.551-XX). 1.2. Interessada: Marilúcia Guanabara de Andrade (XXX.395.551-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Terezinha de Jesus Soares Pacheco. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar o retorno dos autos à Secretaria de Recursos para dar segmento ao feito.